Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. FRAUDE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CONSUMIDORA PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010, DA ANEEL. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando de ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração, nos termos do disposto no artigo 129, parágrafos 2o ao 7o, da Resolução no 414/2010, da ANEEL.
2. De acordo com o parágrafo 7o do artigo 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
3. O Processo Administrativo não respeitou os princípios da ampla defesa e do contraditório, já que a apelada não foi devidamente notificada acerca da data da realização da avaliação técnica. Em razão disso, o processo administrativo deve ser anulado e, consequente, inexigível a cobrança do débito.
4. Incabível a suspensão do fornecimento da energia elétrica, visto que é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a apuração do débito ocorrer de forma unilateral pela concessionária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.